Tribunal: TJBA
Processo: 8012726-46.2021.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8012726-46.2021.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR

APELADO: JOSE MESSIAS TEIXEIRA COUTINHO

Advogado(s)
:
ROBSON SOUSA DOS ANJOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO CIVIL e PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. PURGAÇÃO TEMPESTIVA DA MORA. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. PRETENSÃO RECURSAL DE DILAÇÃO DO PRAZO, REDUÇÃO DA MULTA, E DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. FORMA DA INTIMAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE SE REFERE À FASE POSTERIOR DE CUMPRIMENTO DA SENTENÇA. INADMISSÃO DO RECURSO QUANTO A ESSE PEDIDO. OBRIGAÇÃO DE DEVOLUÇÃO QUE JÁ EXISTIA MESMO ANTES DA SENTENÇA APELADA. ADEQUAÇÃO DO PRAZO E PROPORCIONALIDADE DA MULTA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8012726-46.2021.8.05.0250, da
2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis Comerciais e Acidentes de Trabalho da Comarca de Simões Filho
, em que é apelante
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e em que é apelado
JOSE MESSIAS TEIXEIRA COUTINHO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça